Tribunal: TJDFT
Processo: 0733718-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CRACK (413,55G). TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PASSAGENS RECENTES PELA VIJ. PENA PECUNIÁRIA. REDUZIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, calculados à razão mínima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) a alegação de nulidade em decorrência da violação de domicílio; ii) absolvição por insuficiência de provas; iii) reconhecimento da confissão espontânea e a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
III – Razões de decidir:
3. A entrada no domicílio do réu decorreu de fundadas razões da prática de crime e das circunstâncias do caso concreto, em que os policiais militares avistaram o réu em movimentação típica do tráfico de drogas, trocando objetos com terceiro, em uma área conhecida pela comercialização criminosa de entorpecentes, e ambos fugiram assim que avistaram a viatura policial, ou seja, a perseguição/abordagem não ocorreu de forma aleatória.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, e da confissão judicial, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
5. Não há que falar em absolvição quando o acervo probatório evidencia, sem margem de dúvidas, que o réu que adquiriu veículo automotor com sinal identificador adulterado em proveito próprio, sabendo ou podendo saber, diante das circunstâncias do caso concreto (forma de aquisição, falsificação grosseira da placa, valor desproporcional), que tal veículo estava com a placa trocada, devendo ser mantida a condenação pela prática do crime tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
6. Adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/2006. A apreensão de 413,55 (quatrocentos e treze gramas e cinquenta e cinco decigramas) de crack justifica a maculação da referida circunstância judicial.
7. A Terceira Seção do Superior de Justiça (EREsp n. 1.916.596/SP) pontificou que, “embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas”.
8. No caso, o réu praticou o crime cerca de um mês após ter alcançado a maioridade e ostenta relevante histórico de passagens recentes pela prática de atos infracionais análogos a crimes graves, como roubos circunstanciados e desacato, a justificar o não reconhecimento do tráfico privilegiado, pois, indubitavelmente, indicam a habitualidade na prática de delitos.
9. Na fixação da pena pecuniária, devem ser observados os mesmos critérios considerados na delimitação da pena privativa de liberdade.
IV - Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.